Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), VANDERLEI GOMES TEIXEIRA - CPF: 716.577.031-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDA LORRAYNE TEIXEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT DA LEI 10.826/03).
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM IMPETRAÇÕES PRETÉRITAS, ESTANDO CLARA A NECESSIDADE DA MEDIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E PELO
QUANTUM
DA PENA APLICADA.
WRIT
IMPETRADO DE FORMA CONTEMPORÂNEA À

APELAÇÃO INTERPOSTA, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO, ENGLOBANDO AS TESES AQUI DESENVOLVIDAS COM O ACRÉSCIMO DE OUTRAS.
ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual [...] é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus” (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020, grifei).” (...) (AgRg no HC n. 787.278/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2.

De outro lado, de plano já se verifica que a tese da ausência dos pressupostos da preventiva já foi julgada, por unanimidade, em duas impetrações pretéritas (1018155-51.2023.8.11.0000 e 1026585-89.2023.8.11.0000). Ademais, a necessidade da prisão cautelar foi confirmada posteriormente pela sentença condenatória e pelo quantum da pena definitivamente aplicada, pela subsistência dos motivos ensejadores, remetendo às razões da conversão do flagrante em cárcere cautelar, per relationem, que adoto por ora, consoante informações (ID 198017677), da mesma forma, a fim de se evitar tautologia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderlei Gomes Teixeira
, em que se aponta como autoridade coatora a
juíza da 1a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT
(ID

197264654). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi sentenciado pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
da Lei 10.826/03), à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado e mais 100 (cem) dias-multa fixados no mínimo, além do pagamento de indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de indenização, consoante autos 1021854-41.2023.8.11.0003.

Assim, narra a defesa que houve
cerceamento de defesa
durante a instrução processual, consistente na negativa de entrevista reservada com o réu antes do interrogatório e pelo indeferimento de perícia para averiguar eventual disfunção sexual, o que ensejaria nulidade. Não obstante, indica que
não há provas
dos abusos descritos na denúncia.

De outro lado, assevera que inexiste risco à segurança da vítima, pois o paciente supostamente residirá em local distante do crime da ofendida, além de que haveria medida protetiva de urgência deferida, pelo que
não estariam presentes os pressupostos da preventiva
. Ainda, elenca que o beneficiário é
portador de predicados pessoais favoráveis
, o que lhe daria a possibilidade de recorrer em liberdade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Ademais, no mérito, requer a anulação da instrução pelas nulidades, além da confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 197522651), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 198017677). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 198223171).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, as teses defensivas neste
writ
são, em suma, cerceamento de defesa durante a instrução processual, negativa de autoria, inexistência dos pressupostos da preventiva, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de recorrer em liberdade. De igual modo, em consulta aos autos originários (1021854-41.2023.8.11.0003), extrai-se das razões da apelação interposta no dia 30 de janeiro de 2024 que os pedidos do recorrente são de revogação do cárcere cautelar, reforma da sentença por cerceamento de defesa, absolvição por ausência de provas, desclassificação do estupro para tentativa e readequação da dosimetria da pena.

Com efeito, da análise acima tem-se que a apelação interposta engloba os pedidos feitos neste
writ
com o acréscimo de outros, inclusive de revogação do cárcere cautelar. Nesse sentido, o apelo detém efeito devolutivo amplo e grau de cognição horizontal e vertical mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal examine mais acuradamente todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal,
não sendo possível, portanto, conhecer parte da impetração
, que é idêntica à irresignação já interposta, já que existe um complexo sistema recursal apto a atender aos interesses defensivos, nos termos da jurisprudência pacífica:

(...) A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão
somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus

não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese
, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual [...] é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do
habeas corpus
” (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020, grifei). (...) (AgRg no HC n. 787.278/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de 16/8/2023
).

De outro lado, de plano já se verifica que a tese da ausência dos pressupostos da preventiva já foi julgada, por unanimidade, em duas impetrações pretéritas (1018155-51.2023.8.11.0000 e 1026585-89.2023.8.11.0000). Ademais, a necessidade da prisão cautelar foi confirmada posteriormente pela sentença condenatória e pelo
quantum
da pena definitivamente aplicada, pela subsistência dos motivos ensejadores, remetendo às razões da conversão do flagrante em cárcere cautelar,
per relationem
, que adoto por ora, consoante informações (ID 198017677), da mesma forma, a fim de se evitar tautologia:

(...) Além disso, constei naquela decisão que no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade,
face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao indiciado, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e para a garantia da integridade física, moral e psicológica da vítima
, o que levou o Juízo a manter decreto preventivo. Ademais,
noticio também que a manutenção da prisão preventiva está alicerçada nos indícios de que o crime tenha sido cometido com continuidade delitiva, tendo assim a prisão cautelar também o objetivo interromper a ação criminosa e evitar que fatos mais graves ocorram, ou que a violência perdure
. Informo, ainda, a Vossa Excelência, que consignei naquela decisão que a despeito de a Unidade Prisional não dispor de meios especializados para o atendimento do indiciado, em razão de o mesmo possuir cerca de 180 kg, isso não inviabiliza o pronto encaminhamento do paciente ao hospital, sempre que tem necessidade de socorro hospitalar, exatamente da mesma forma caso estivesse em prisão domiciliar, pois qualquer emergência, num ou noutro caso, seria atendido mediante chamado ao SAMU. Ademais disso, os documentos colacionados aos autos não demonstram que o indiciado esteja privado de acesso a tratamento de saúde ou a socorro emergencial na unidade em que se encontra custodiado. Informo, outrossim, que foi realizada audiência de instrução na data de 20 de outubro do corrente ano, ocasião em que também reanalisei a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a sob o fundamento de que não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva e coloque em risco a vida da vítima. Consignei, ainda, que não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inc. II do Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Informo que o feito foi sentenciado na data de 05 de dezembro de 2023, ocasião em que o mesmo foi condenado ao cumprimento da pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) de reclusão, em relação aos crimes descritos nos Artigos 71, 217-A, 226, II, do Código Penal e Art. 12 da Lei 10.823, em regime fechado (ID. 136264426).

Anoto, ainda, que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, consignando que o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado e que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Consignei, ainda, na referida sentença que os elementos constantes nos autos e que fundamentam a presente
decisum
condenatória apontam a necessidade da permanência da segregação do acusado, vez que o crime praticado pelo mesmo revelou-se de extrema gravidade e evidencia sua periculosidade para o meio social, não sendo razoável conceder a liberdade após ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal
. Por derradeiro, informo a Vossa Excelência que
o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, inclusive com a impetração de outros Habeas Corpus nos 1026585-89.2023.8.11.0000 e 1018155-51.2023.8.11.0000.
(...).

Ante o exposto,
conheço

parte
da impetração e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024